Tribunal: TJPA
Processo: 0001847-80.2016.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001847-80.2016.8.14.0076
APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: MARLEN JISELE SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
APELADA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO.
MULTA COMINATÓRIA. PLEITO DE
REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO.
ARBITRAMENTO NA FIGURA DO AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A jurisprudência pátria
consolidou o entendimento no sentido
de
que o candidato aprovado dentro
do número de vagas
previstas no edital de um
concurso
público possui o direito subjetivo à sua nomeação;

II –
In casu
,
do Concurso Público
nº 001/2012, promovido pela Prefeitura Municipal de Acará
,
a recorrida
obteve a 34ª (trigésima e quarta) colocação para o cargo
pelo qual conseguiu aprovação, Assistente de Administração, sendo que o edital do certame previa que
71 (setenta e uma)

vagas fossem preenchidas para o referido cargo;

III –
Correta a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, concedendo a segurança em favor da apelada, visto que sua classificação obtida ao final do concurso público promovido pelo recorrente lhe garante o direito à nomeação entre os aprovados;

IV - O pleito de redução da multa cominatória não merece acolhimento, visto que o
quantum
foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

V - Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa;

VI - Outrossim, a multa pessoal fixada em desfavor do gestor público deve ser afastada, devendo, na hipótese de descumprimento da obrigação, ser responsabilizado o Município do Acará, pessoa jurídica de direito público
;

VII – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido,
apenas para afastar a multa pessoal imposta ao agente público,
mantendo os demais termos da sentença monocrática.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DO ACARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
MARLEN JISELE SOUZA DE OLIVEIRA SOUZA,
concedeu a ordem, determinando que o ora apelante
julgou procedente o mencionado
writ
, determinando que o ora apelante convocasse a recorrida para as demais etapas do Concurso Público nº 001/2012 e, ao final, nomeação e posse da apelada. Condenou o recorrente, ainda, em caso de descumprimento da ordem judicial, ao pagamento da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser paga sob a responsabilidade pessoal do agente público.

Em resumo, no referido
mandamus
(Num. 2472672 - Pág. 2/11), a patrona da apelada relatou que a mesma foi aprovada no Concurso Público nº 001/2012, promovido pela Prefeitura Municipal do Acará, para o cargo de Assistente de Administração, tendo obtido, ao final do certame, a 34º (trigésima quarta) colocação.

Salientou que o edital do referido concurso previa 71(setenta e uma) vagas para o cargo no qual a apelada foi aprovada.

Aduziu, em síntese, que a apelada possuía direito líquido e certo à sua nomeação, visto que foi aprovada dentro do número de vagas do referido concurso.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 2472680 - Pág. 1
/
29), concedendo a segurança em favor da apelada.

Nas razões recursais (
Num. 2472681 - Pág. 2
/30), o patrono do apelante aduziu, em síntese, a inexistência dos requisitos essenciais para concessão da ordem em favor da recorrida.

Sustentou a impossibilidade de aplicação da multa pessoal na pessoa física do administrador público.

Pleiteou pela diminuição do valor da multa cominatória arbitrada pelo Juízo
a quo
.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

Através do despacho de
Num. 2472681 - Pág. 43
, a autoridade sentenciante determinou a intimação da apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 2472682 - Pág. 2
/10), pugnando, em resumo, pela improcedência do apelo.

Após a regular distribuição, o recurso veio à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 2483800 - Pág. 1
, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou o parecer de
Num. 3024532 -
Pág. 1/5, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente apelo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, no Mandado de Segurança impetrado pela apelada
,
concedeu a segurança pleiteada, determinando que o apelante convocasse a recorrida para as demais etapas do Concurso Público nº 001/2012 e, ao final, a nomeação e posse da apelada. Condenou o recorrente, ainda, em caso de descumprimento da ordem judicial, ao pagamento da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser paga sob a responsabilidade pessoal do agente público.

Inicialmente, antes de adentrar no mérito do presente apelo, destaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Nessa toada, passo a analisar o que consta no edital do Concurso Público
nº 001/2012, promovido pela Prefeitura Municipal de Acará
, o qual encontra-se incluso aos autos (
Num. 2472672 - Pág. 15
/23).

Na parte que trata do cargo que a apelada se inscreveu e obteve aprovação, Assistente de Administração, o edital estipulou 71 (setenta e uma) vagas a serem preenchidas.

Na lista de aprovados do referido certame (
Num. 2472672 - Pág. 24
), se verifica que a apelada obteve a 34ª (trigésima e quarta) colocação para o cargo anteriormente mencionado.

Destarte, parece-me claro que a recorrida logrou êxito em obter sua aprovação dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame.

A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de um concurso público possui o direito subjetivo à sua nomeação, visto ser um dever da Administração Pública vincular-se às normas do edital.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo abaixo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO
. CANDIDATO

APROVADO DENTRO DO

NÚMERO DE VAGAS

OFERTADAS PELO
EDITAL
.ALEGAÇÃO DO

ESTADO

DE

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA

AFASTADA

PELA

CORTE

DE

ORIGEM

COM

BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO
DE
RONDÔNIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É pacífica a jurisprudência dessa Corte ao firmar que candidato aprovado

dentro do
número de vagas
previsto no
edital
do
concurso
tem direito subjetivo à nomeação no cargo em que habilitado.
2, 3 e 4. Omissis. (AgRg no AREsp 690625/RO; Primeita Turma; Min. Napoleão Nunes Maia Filho; j. 04/04/2017; p. DJe 18/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONCURSO PÚBLICO.
PREVISÃO
DE VAGAS
EM
EDITAL.
DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. 1.

O STF, no julgamento
de
mérito do RE 598.099/MS, fixou a tese
de
que, "uma vez publicado o
edital
do
concurso
com
número
específico
de vagas,
o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever
de
nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse
número de vagas
" (Tema n. 161/STF).
2. Omissis. (Ag Int no RE nos EDcl no AgRg no AREsp

615148/PB; Corte Especial; Min. Humberto Martins; j. 16/11/2016; p. DJe 24/11/2016)”

Esse entendimento também já foi esposado por esse egrégio Tribunal diversas vezes, conforme se observa nos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO E POSSE UMA VEZ PRESENTE O RISCO DE QUE O CANDIDATO NÃO SERÁ CHAMADO. LIMINAR MANTIDA.

1- O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expetativa de direito, havendo o risco de a Administração não convocá-lo.
2, 3 e 4. Omissis.

(Proc. nº 2016.00978002-13; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; 2ª Câmara Cível Isolada; j. 07/03/2016; p. DJ 17/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM NOMEAR CANDIDATO DENTRO DA VALIDADE DO CERTAME. PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DATA DA EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
. II Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao Poder Público. Precedente do STF.
I e III. Omissis. (Proc. nº 2017.02157299-51; Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro; 2ª Turma de Direito Público; j 25/05/17; p. DJ 26/05/2017)”

Por conseguinte, uma vez publicado o edital de um concurso público com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação do candidato aprovado dentro desse número de vagas, o que legitima o pleito da apelada de ser nomeada.

Isto posto, constata-se que, conforme demonstrado alhures, efetivamente a apelada possuía direito líquido e certo à sua nomeação em decorrência de sua aprovação no Concurso Público nº 001/2012, promovido pelo Município recorrente.

No que tange ao valor da multa cominatória fixada, ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida
astreinte
em caso de descumprimento da sentença recorrida, assim como entendo ser razoável o valor arbitrado, até porque só será pago caso o apelante não cumpra a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
REDUÇÃO
DA
MULTA

DIÁRIA
. LIMITE DA
ASTREINTE
. POSSIBILIDADE.
1.A
multa
(
astreinte
) tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a

parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. 2.Com relação ao valor da
multa
, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela
razoabilidade
. A fixação não pode ser baixa a ponto de desestimular o devedor do cumprimento da medida e nem tão alta que caracterize o enriquecimento sem causa da parte. 3.Valor mantido de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) por dia de descumprimento, no período de 06.05.2014 a 05.07.2014.
Precedente da Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078835824, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 25/10/2018)

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERNET. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA. CANCELAMENTO DEFINITIVO DE TELEFONE MÓVEL.
MULTA

DIÁRIA
POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.
ASTREINTE
FIXADA EM R$ 100,00 CONSOLIDADA EM 30 DIAS. AUSÊNCIA

DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MULTA

DIARIA
CONSOLIDADA EM R$ 3.000,00.
ASTREINTE
QUE NÃO COMPORTA
REDUÇÃO
, POIS ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE
, NÃO IMPLICANDO EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71007029572, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 29/08/2017)”

Entretanto, apesar de cabível a fixação de
astreintes
contra o ente público, não é possível estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu direito de ampla defesa, sendo pertinente a irresignação do recorrente quanto a afronta ao princípio da congruência.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES. AGENTE

PÚBLICO.

RESPONSABILIDADE

PESSOAL

PELO

PAGAMENTO. POSSIBILIDADE, QUANDO É PARTE NA AÇÃO. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE.
1. Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa.
Precedentes. 2 e 3. Omissis. (Resp 1633295/MG; Segunta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; j. 17/04/2018; p. DJe 23/04/2018)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O ESTADO DE SERGIPE E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
S. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS TESES VEICULADAS NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSIÇÃO AO AGENTE PÚBLICO QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. 2 - Ainda que assim não fosse, o entendimento exposto no acórdão impugnado se amolda à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que o agente público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou como parte na relação processual em que imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional de ampla defesa. Precedentes.
1 e 3. Omissis. (REsp 1433805/SE; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; j. 16/06/2014; p. DJe 24/06/2014)”

Outrossim, a multa pessoal fixada em desfavor do gestor público deve ser afastada, devendo, na hipótese de descumprimento da obrigação, ser responsabilizado o Município do Acará, pessoa jurídica de direito público
.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para afastar a multa pessoal imposta ao agente público,
mantendo os demais termos da sentença monocrática.

É como voto.

Belém,
22
de
fevereiro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/03/2021